Tribunal: TJSP
Processo: 3002874-09.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Desconstituição de acórdão.
Valor da causa – Questão prejudicada – Apresentação de emenda à inicial com o proveito econômico almejado.
Inépcia da inicial – Inocorrência – Narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e do pedido de modo suficiente a possibilitar a ampla defesa.
Nulidade da citação promovida na ação rescisória – Ato citatório realizado através do

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Desconstituição de acórdão.
Valor da causa – Questão prejudicada – Apresentação de emenda à inicial com o proveito econômico almejado.
Inépcia da inicial – Inocorrência – Narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e do pedido de modo suficiente a possibilitar a ampla defesa.
Nulidade da citação promovida na ação rescisória – Ato citatório realizado através do patrono do réu – Admissibilidade – Artigo 242 do Código de Processo Civil.
Carência de ação – Prescindibilidade da juntada com a inicial da cópia das peças necessárias ao entendimento da controvérsia – Processo eletrônico – Aplicação analógica do artigo 1.017, § 5o, do CPC.
Ilegitimidade do autor – Afastamento – Compete ao Estado defender os limites da averbação dos direitos reconhecidos.
Falta de interesse processual não verificada – Necessidade da tutela judicial diante da pretensão deduzida.
Policial Militar – Reconhecimento do direito à promoção ao posto imediatamente superior, com acréscimo de sexta-parte e seis quinquênios – Cumprimento de sentença que limitou o cumprimento da obrigação de fazer ao período compreendido entre 07 de abril de 2009 a 30 de setembro de 2010, diante da notícia de que foi decretada a perda da patente pelo Tribunal de Justiça Militar – Agravo de instrumento provido para afastar a limitação temporal – Inadmissibilidade – Ofensa à competência privativa da Justiça Militar – Termo final de cumprimento da obrigação de fazer, no entanto, que deve ser diverso, em razão da comprovação de que a cassação dos proventos se deu somente a partir de 16 de maio de 2012 – Ação julgada parcialmente procedente para rescindir o acórdão e dar parcial provimento ao recurso, rejeitada a matéria preliminar.